Tribunal: TJDFT
Processo: 0755710-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0755710-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ED MAR DEL PLATA ESPÓLIO DE: BENEDITO MARTINS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: BENEDITO MARTINS GUIMARAES FILHO DESPACHO Não obstante a representação do espólio pelo inventariante, verifica-se que tanto a procuração quanto a declaração de hipossuficiência foram juntadas em nome do representante e não do espólio, sendo apenas este parte legítima no processo. Assim, promova-se a regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital